Tribunal: TJPA
Processo: 0802889-57.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802889-57.2024.8.14.0107

APELANTE: TIAGO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. VIOLENTA EMOÇÃO. DOSIMETRIA. SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, c/c Lei 11.340/2006, art. 7º, I.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) analisar se há elementos de prova suficientes para manter a condenação; (ii) verificar a presença de elementos suficientes à comprovação da legítima defesa; (iii) aferir a possibilidade de incidência da atenuante da confissão; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena da violenta emoção; (v) examinar a regularidade da valoração da culpabilidade e circunstâncias do crime na fixação da pena-base; (vi) constatar a possibilidade de alteração do regime inicial, considerando tempo de prisão provisória; (vii) verificar a possibilidade de aplicação do
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra-se amparada em prova robusta, especialmente a palavra da vítima, corroborada por exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais, afastando a tese de insuficiência probatória.

4. A alegação de legítima defesa não prospera, pois não demonstrado o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, inexistindo
animus defendendi
na conduta do apelante.

5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto o réu alegou ausência de lembrança dos fatos em razão da embriaguez, sem admitir a prática delitiva.

6. Não comprovada a prática do crime sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, inaplicável a causa de diminuição do art. 129, §4º, do CP.

7. A dosimetria observou fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, não havendo margem para reforma.

8. Inviável a concessão do sursis, diante da pena superior a 2 anos e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 77, II).

9. Descabido reconhecimento da detração penal para fins de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, já fixado no aberto, inexistindo interesse recursal nesse ponto (CPP, art. 577, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui meio idôneo de prova para embasar condenação em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. Não comprovados os requisitos legais, inviável o reconhecimento da legítima defesa, da atenuante da confissão ou da causa de diminuição da violenta emoção.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59, I, 65, III, “d”, 68, 77, II, e 129, §§4º e 13; CPP, arts. 156 e 577, parágrafo único; Lei n. 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citadas
: STJ, AgRg no AREsp 2285584, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023; TJDFT, RESE n. 0002803-65.2020.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 1.8.2024; TJMT, ApCrim n. 1002546-78.2022.8.11.0027, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 3.9.2024; TJDFT, ApCrim n. 0004807-52.2018.8.07.0005, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 11.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tiago Lima da Silva apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu que o condenou à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006 (ID 25372330).

O apelante pugna pela absolvição, alegando que sua conduta se deu em contexto de legítima defesa, bem como que o substrato probatório que sustenta a acusação é insuficiente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena da violenta emoção. Além disso, requer a redução da pena-base, sob o argumento de que reprimenda basilar foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Por fim, requer a realização da detração penal, bem como a concessão do
sursis
(ID 25372339).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25372340), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29971888).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado por agredir sua companheira, inexistindo espaço para acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, porquanto a
materialidade delitiva
restou suficientemente comprovada pelo Formulário de Fatores de Risco (ID 25372287, págs. 21/26) e Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 25372287, págs. 28/29), o qual atestou ofensa à integridade física da vítima.

De outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelo relato seguro e detalhado da vítima M. V. S. P. em juízo, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“... que conheço o
Thiago; que ele é meu ex-esposo; que moramos juntos, por 2 anos
; que temos uma filha, Maria Isis; que a minha outra filha é de fora do relacionamento, mas ele criava
; que nosso relacionamento era bom, o mal dele sempre foi a bebida, mas nunca aconteceu isso que veio acontecer nesse dia; que nunca tinha sido agredida pelo Thiago, nem verbalmente, xingamentos ou humilhações
; que quando ele bebia ele se alterava, mas a gente se desentendia, mas não para chegar em agressões; que um dia antes a gente tinha decido se separar; que no mesmo dia ele tentou conversar comigo, mas eu não quis conversa;
que no outro dia ele saiu de casa cedo e chegou bêbado, e acabamos brigando; que a gente brigou e foi preso; que eu tive escoriações pelo corpo porque entramos em uma luta corporal; que as agressões foram iniciadas pelos dois; que eu cheguei a feri-lo também; que eu tive um pouco de escoriações, porque o chão é grosso e eu acabei me relando
; que eu não tive mais contato com ele, que pretendo voltar para ele; que ele estava muito alcoolizado, mas eu nunca tinha o visto como estava; que tenho um filho com ele, mas a outra que ele criava; que no momento da briga a criança estava dormindo; que a criança acordou quando minha mãe chegou e a acordou, momento em que ele foi encaminhado para a delegacia; que acredito que se eu não tivesse me manifestado, não teria havido essas agressões de ambas as partes; que ele não representa risco pra mim; que ele trabalhava; que após isso não tive custos médicos;
que ele chegou alegando que eu estava traindo ele, por isso que eu queria terminar; que depois disso começamos a discutir e acabamos brigando;
que ele jogou a caixa de som na minha cabeça e acabou acertando;
que era uma caixa de som pequena; que eu estava de costas para ele; que estávamos batendo boca, discutimos, eu dei as costas e ele arremessou a caixa; que depois disso eu partir pra cima dele; que foi quando me atraquei com ele e cai no chão; que ele não me deu soco de mão fechado; que não me recordo se foi eu que machuquei ele ou se foram os homens que pularam para dentro de casa, que teriam pulado para me acudir; que antes dele arremessar a caixa eu não tinha dado nenhum soco nele;
que ele era um bom pai com as duas crianças; que ele ajudava; que trabalhava; que ele não arrumava confusão com a vizinhança; que atualmente não mais preciso das medidas protetivas; que mesmo porque quero reatar o relacionamento;...”. (ID 25372330, grifo do original)

Em complemento, foram ouvidos os policiais militares Daniel dos Santos Serra Mota e Eneas Rodrigo Lima Lopes, que relataram em juízo o seguinte:

“A testemunha, policial militar,
DANIEL DOS SANTOS SERRA MOTA
declarou que:

“... que fomos acionados para atender a ocorrência, e quando chegamos no local havia alguns populares na rua e o acusado já estava calmo quando chegamos, não resistindo a prisão; que não tentou agredir a guarnição de serviço; que quando chegamos no local a criança estava chorando e conduzimos eles; que os móveis da casa estavam todos jogados e a vítima estava machucada; que ele não resistiu a prisão; que a vítima apresentava ferimentos visíveis, mas não me recordo onde; que a vítima estava nervosa e chorando; que ele chegou a verbalizar que foi agredida; que não consigo lembrar o que ela falou certinho, mas contou a história e estava muito nervos e chorando; que colocamos ele no camburão pelo estado dela; que ela tinha sinais de agressão e a casa estava tudo quebrado; que na ocorrência éramos 3, eu Sgt. Lopes e o Soldado Goes; que eu era o motorista da viatura; que cheguei a entrar na residência; que o primeiro a entrar foi o Sgt. Lopes; que ele fez o primeiro atendimento; que quando entrei na residência a vítima estava muito nervosa chorando e a criança também, e o Sgt. Lopes estava segurando o braço dele para conduzir pra viatura; que ele não reagiu a prisão; que não me recordo se ele tinha lesão, porém quando chegamos no local ele estava mais contido e calmo, porque populares parecem que tinham entrada na casa e apaziguou; que quando chegamos os populares espalharam, e não conseguimos identificar quem conteve a situação; que o acusado estava totalmente alcoolizado, no dia; que meu recordo era uma criança de uns 4 a 6 anos; que me lembro que a criança era filha da vítima, do acusado, não sei lhe dizer;....”

A testemunha
ENEAS RODRIGO LIMA LOPES
, afirmou que:

“... que foi uma ocorrência de violência doméstica, que nos ligaram informando que o companheiro estava agredindo a companheira na residência; que fomos até o local; que ele estava lesionado, porque segundo testemunhas os vizinhos entraram para apartar a briga e lesionaram ele; que a moça estava lesionada também e alegou que foi ele; que as lesões estávamos visíveis, embora não me recordo onde, mas ela estava machucada; que ela confirmou que o autor da lesão foi o companheiro; que tanto ele, quanto a moça estavam lesionados, só que ele segundo testemunhas foram os populares que invadiram a casa, e agrediram ele, porque estaria agredindo a moça e uma criança; que quando chegamos na residência já estava contido e mais tranquilo; que quando chegamos acho que o padrasto da moça e mãe dela já estavam lá; que já estava tudo mais calmo quando chegamos; que tinham alguns objetos da casa estavam quebrados;...”. (ID 25372330, pág. 4, grifos do original)

Por sua vez, o réu afirmou em juízo o seguinte:

“... que não me lembro do fato de aconteceu; que eu tinha passado o dia todo bebendo; que me recordo quando fui para a UPA fazer o corpo de delito e depois fui para a delegacia; que eu li o depoimento dela, e não me lembro de nada que aconteceu; que não me lembro de ter arremessado a caixa de som; que me recordo que cheguei a casa e começou uma discussão, que não sei o motivo e brigamos entre nos dois; que me lembro de pessoas entraram na casa para separar; que me lembro que entraram na casa para nos separar; que no dia anterior tínhamos tido uma conversa que íamos nos separar; que eu pedi para separar; que eu pedi para separar por motivos de ciúmes; que eu sai cedo para bebe; que eu estava de boa, não estava com raiva dela; que nesse mesmo dia ela pediu para ir buscar a filha dela na escola, mas não pude ir porque estava bebendo; que até então estava tudo bem;...”. (ID 25372330)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e da autoria delitiva, em especial a palavra da vítima, suficiente para lastrear a condenação, de modo que
não há que se cogitar de absolvição por insuficiência probatória.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2285584
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Da mesma forma,
não merece acolhimento o pleito absolutório sob alegação de que sua conduta se deu em contexto de legítima defesa
, pois tal alegação não encontra amparo suficiente no conjunto probatório.

Com efeito, convém ressaltar que “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante (TJDFT,
RESE n. 0002803-65.2020.8.07.0007
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 1.8.2024).

Na hipótese dos autos, a vítima, embora tenha inicialmente minimizado a conduta do réu, posteriormente esclareceu, de forma inequívoca, que a agressão foi iniciada pelo Apelante, que, de súbito, arremessou uma caixa de som em sua cabeça enquanto estava de costas, em meio a uma discussão motivada por ciúmes. A luta corporal subsequente foi uma reação da vítima para cessar a agressão iniciada pelo réu.

Outrossim, importante destacar a orientação jurisprudencial pátria que, “o meio empregado”, no contexto dos autos - arremesso de caixa de som na cabeça da vítima enquanto ela estava de costas, “certamente configura o excesso da ação e afasta o elemento subjetivo do
animus defendendi
, demonstrando a intenção lesiva da conduta” (TJMT,
ApCrim n. 1002546-78.2022.8.11.0027
, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 3.9.2024).

Ademais, “o ônus de comprovar a legítima defesa cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Não provado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude.” (TJDFT,
ApCrim n. 0004807-52.2018.8.07.0005
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 11.10.2023).

Assim, diante da ausência de prova cabal dos elementos legais exigidos para a configuração da excludente, impõe-se o afastamento da tese de legítima defesa, permanecendo hígida a condenação imposta ao réu.

Sob outro ângulo,
verifico inexistir margem para aplicação da atenuante da confissão
, pois, ao contrário do que a defesa sustenta, o réu na ocasião de seu interrogatório não confessou a prática delitiva, alegando que estava no momento dos fatos, mas que não se recordava do que aconteceu devido a embriaguez, conforme depoimento transcrito anteriormente.

Com efeito, a confissão exige a admissão da autoria do fato delituoso imputado. As alegações de que estava no momento, porém não se recorda o que aconteceu não é confissão e, portanto, não atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

De igual modo,
não merece acolhimento o pedido pela aplicação da causa de diminuição da pena da violenta emoção prevista no art. 129, §4º, do CP
, pois não há qualquer prova nos autos que o réu cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a
injusta provocação da vítima
, ao contrário, a agressão foi iniciada pelo próprio apelante, sendo certo que o simples fato de haver discussões ou desentendimentos próprios de uma relação conjugal não se confunde com provocação injusta nos termos exigidos pela lei penal.

Outrossim, o fato de o acusado estar embriagado, não atrai a incidência da referida causa de diminuição de pena. Na verdade, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, pois implica a escolha consciente de se colocar em estado de descontrole sabendo da potencialidade lesiva de seus atos.

No tocante à dosimetria
, a defesa argumenta que a pena-base foi exasperada mediante negativação inidônea das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, as quais foram valoradas pelo juízo originário nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
do acusado supera os traços que definem o delito em análise, eis que praticou as agressões em estado de Embriaguez, decorrente de não aceitar o fim do relacionamento. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base (AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

[...]

Existem
circunstâncias
peculiares a serem levadas em consideração, eis que as lesões foram praticadas dentro do domicílio da vítima, asilo inviolável (art. 5º, XI da CF) local em que pessoa forma a maior parte das suas memórias, que emana sossego e segurança, o que sem dúvidas é maculado pela lembrança da situação de medo ao qual foi submetida”. (ID 25372321, pág. 10/11)

Nesse particular, verifico que a negativação das circunstâncias judiciais foi baseadas em elementos concretos constantes nos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022), com base nas seguintes premissas:

a) No que tange à
culpabilidade
, o fato de o réu estar sob efeito de álcool no momento do crime constitui motivo idôneo para exasperar a pena-base, pois a embriaguez voluntária demonstra maior reprovabilidade da conduta, ao evidenciar a escolha consciente de agir em estado de descontrole, na linha do entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais (v.g. TJAL,
ApCrim n. 0800045-42.2022.8.02.0042
, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, Câmara Criminal, j. 15.5.2024)

b) Quanto a negativação das
circunstâncias do crime
, verifica-se que esta é adequada, pois “a prática do crime em âmbito doméstico, na presença do filho da vítima, menor de idade, justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena mínima, na primeira fase da dosimetria” (TJDFT,
ApCrim n. 0025783-44.2013.8.07.0009
, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 18.7.2019)

Neste contexto, mantido inalterado o cálculo dosimétrico,
inviável a concessão da suspensão condicional da pena
, diante da pena superior a 2 anos e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), o que inviabiliza o deferimento da benesse, à vista do art. 77, II, do CP.

Por fim,
inadmissível o pleito pela reconsideração do tempo de prisão provisória cumprido para fins de fixação do regime inicial
, porquanto foi estabelecido o regime
aberto
na sentença objurgada. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Diante do exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025